Tribunal: STJ
Processo: 1028290-33.2022.8.11.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2849052 - MT (2025/0028131-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT008184
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
LEONARDO BORGES STÁBILE RIBEIRO - MT024535
RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - MT031787
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de arbitramento de honorários advocatícios.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: ausência de prequestionamento da matéria
tratada no recurso especial.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de agosto de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA49881970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 27/08/2025 20:58:16
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 47216ccc-083c-47c5-87ac-77ad88476979

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2849052 - MT (2025/0028131-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT008184
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
LEONARDO BORGES STÁBILE RIBEIRO - MT024535
RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - MT031787
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de arbitramento de honorários advocatícios.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: ausência de prequestionamento da matéria
tratada no recurso especial.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por BANCO BRADESCO S/A, contra
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
: de arbitramento de honorários advocatícios, ajuizada por GALERA
Ação
MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, em face do agravante.
: julgou procedentes os pedidos para condenar o agravante ao
Sentença
pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de honorários.
: negou provimento à apelação interposta pelo agravante, nos
Acórdão
termos da seguinte ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E CARÊNCIA DA AÇÃO
– CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CONTRATO DE HONORÁRIOS PORAD
EXITUM CONCLUSÃO ETAPAS PROCESSUAIS – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA
PELO CONTRATANTE – SITUAÇÃO QUE NÃO OBSTA O ARBITRAMENTO JUDICIAL DE
Documento eletrônico VDA48636303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 01/07/2025 20:04:55
Código de Controle do Documento: e5e56801-801b-41ae-b196-41860413aa7d

HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EFETIVAMENTE PRESTADOS –
MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – INCABÍVEL – FIXAÇÃO INCOMPATÍVEL COM
AS PARTICULARIDADES DO CASO – RECURSO DA AUTORA E DO RÉU DESPROVIDO. 1.
Em ação de arbitramento de honorários advocatícios, é inidônea preliminar de
inépcia da inicial e carência de ação arrimada na suposta existência de previsão de
cláusula contratual a respeito da verba profissional devida para a hipótese versada.
Inteligência arts. 267, VI, 269, I e II, e do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994. 2.
Segundo o STJ, “o fato de haver contrato escrito, com previsão de pagamento de
parte dos honorários antecipadamente e parte em percentual sobre o êxito da ação,
não retira o interesse na ação de (STJ - Terceira quando a avença é rescindida
antecipadamente pelo contratante”arbitramento de honorários, Turma - AgInt no
AR Esp n. 2.073.253/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em
). 3. Em ação de arbitramento de honorários advocatícios, deve o julgador
15/8/2022
se nortear, equitativamente, pela proporcionalidade, de acordo com as
circunstâncias dos autos, tais como o zelo do profissional, o lugar da prestação do
serviço, a complexidade da causa, o trabalho realizado pelo advogado, o tempo
exigido para o serviço e, ainda, o valor econômico da questão. Inteligência do art.
art. 85, §2o, do CPC, analogicamente, do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994, e do
princípio da razoabilidade. (e-STJ fls. 1106/1107)

: opostos por ambas as partes, foram rejeitados.
Embargos de declaração
: não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante aduz que alegou a violação dos arts.
Agravo interno:
141, 421 e 492 do CPC, e não do Código Civil, afirmando existir erro material na
decisão de admissibilidade. Requer, assim, o provimento do agravo para que seja
determinado o processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no art. 932, III, do CPC, ante a ausência de impugnação
do seguinte fundamento da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ
/MT: ausência de prequestionamento da matéria tratada no recurso especial
(arts. 141, 421 e 492 do CPC).

- Da ausência de prequestionamento da matéria tratada no recurso
especial (Súmula 211/STJ)
Do exame do agravo em recurso especial, observa-se que a parte
agravante não sustentou a inaplicabilidade da Súmula 211/STJ de forma
consistente, pois não demonstrou que a tese relativa à interpretação do artigo de
Documento eletrônico VDA48636303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 01/07/2025 20:04:55
Código de Controle do Documento: e5e56801-801b-41ae-b196-41860413aa7d

lei federal indicado no apelo especial teria sido efetivamente analisada e debatida
no acórdão recorrido. Nesse sentido: AgInt no REsp 2.101.466/SP, Terceira Turma,
DJe de
e AgInt no AREsp 2.314.188/SP, Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
.
21/12/2023
Ressalte-se, outrossim, que na hipótese de ocorrência de erro material
na decisão de admissibilidade que eventualmente tenha causado prejuízo à defesa
da parte agravante, caberia a esta suscitá-lo na primeira oportunidade, qual seja,
nas razões do agravo em recurso especial, o que não se verificou.

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt
no AREsp 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp
18/8/2023
1.895.548/GO, Quarta Turma, DJe de
.
18/3/2022

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA48636303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 01/07/2025 20:04:55
Código de Controle do Documento: e5e56801-801b-41ae-b196-41860413aa7d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.849.052 / MT
Número Registro: 2025/0028131-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10282903320228110041
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT008184
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
LEONARDO BORGES STÁBILE RIBEIRO - MT024535
RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - MT031787
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT008184
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
LEONARDO BORGES STÁBILE RIBEIRO - MT024535
Documento eletrônico VDA49865209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:34:55
Código de Controle do Documento: abfa1928-a576-488e-8058-f908bb5695a1

RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - MT031787
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49865209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:34:55
Código de Controle do Documento: abfa1928-a576-488e-8058-f908bb5695a1